Tribunal: TJDFT
Processo: 0728301-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728301-09.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSIAS FERREIRA LEITE JUNIOR RECORRIDO: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ÁREA ADMINISTRADA POR ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAUSA MADURA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão exercida pelo autor ao reconhecimento do exercício de posse da área de 15 (quinze) lotes localizados na área administrada pela associação de moradores autodenominada "Condomínio Pousada das Andorinhas", bem como para que seja reconhecida, em favor do ora recorrente, a condição de associado. 2. O direito subjetido atribuído ao possuidor, que é uma liberdade positiva, é consequência do fato do exercício da posse sobre determinado bem (jus possessionis). 2.1. O art. 504, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que não faz coisa julgada “a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença”. 2.2. Por se tratar, a posse, de uma situação jurídica primordialmente de fato, não é adequado cogitar-se no reconhecimento da coisa julgada no presente caso, em virtude da possibilidade de que tenha havido o exercício da posse pelo ora demandante, posteriormente ao julgamento proferido pela Egrégia 4a Turma Cível no ano de 2013, circunstância suficiente para consubstanciar a posse dos referidos bens imóveis. 3. O apelado, embora tenha adotado a designação de "condomínio", mas não tem, em verdade, essa natureza jurídica. O correto enquadramento jurídico do aludido ente é de "associação" de moradores, o que impõe a necessária atenção em relação às normas aplicáveis ao caso. 4. Em sua causa de pedir remota o autor narra haver celebrado negócio jurídico de “cessão de direitos”. 4.1. Essa modalidade negocial permite apenas a aquisição do "direito de posse" sobre a unidade habitacional eventualmente fruída (e possuída) individualmente pelo vendedor dos "direitos", de modo que o autor deveria ter provado que o alegado vendedor era, de fato, o possuidor da área cujos "direitos" foram transmitidos. 5. O aspecto relevante para a configuração da posse está atrelado ao exercício, de boa-fé e amparado por provas robustas, dos poderes inerentes ao domínio, sendo prescindível a existência de justo título que a legitime. 5.1. A prova do exercício da posse, aliás, demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação, do possuidor, que detém o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 6. Independentemente da higidez formal do contrato de “cessão de direitos” é necessário haver, em casos como o presente, provas robustas no sentido de que o autor ou o vendedor dos "direitos" teriam exercido posse sobre o bem no momento da celebração do negócio jurídico. 6.1. Na hipótese em exame o apelante trouxe aos autos apenas os documentos comprobatórios da celebração do negócio jurídico de cessão direito, sem, no entanto, comprovar r elementos capazes de comprovar a presença dos atributos ou poderes inerentes à propriedade (art. 1196 do Código Civil), quais sejam, usar, gozar, dispor e reaver a coisa, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da posse no presente caso. 7. Não tendo sido demonstrado o exercício da posse sobre os bens imóveis, como fora vislumbrado pelo autor, é inviável o pretendido reconhecimento de sua condição de compossuidor ou associado, circunstância que atrai a aplicação das regras contidas nos artigos 1013, § 1o e 1013, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com a cognominada Teoria da Causa Madura. 8. Sentença desconstituída. 8.1. Quanto ao mais, pedido julgado improcedente. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 492, 1.013 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Afirma que a turma julgadora não se manifestou em relação a provas já carreadas nos autos, deixando de valorá-las, as quais poderiam, de fato, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Assevera que a causa não estava madura. Acrescenta que, ao desconstituir a sentença e julgar improcedente o pedido, caracterizou a reformatio in pejus e feriu o princípio da adstrição, além do duplo grau de jurisdição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.186.271/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada afronta aos artigos 373, inciso I, 492 e1.013, todos do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: Também é necessário registrar que, a despeito das alegações de que os elementos probatórios coligidos aos autos são insuficientes para o deslinde da controvérsia e não houve na origem o saneamento do processo, verifica-se ter sido operada a preclusão em relação aos aludidos temas. Destaque-se, nesse sentido, que o embargante não interpôs recurso contra a decisão referida no Id. 39162451, que determinou o encerramento da fase probatória, e nem mesmo pretendeu obter a desconstituição da sentença, em virtude do alegado cerceamento de defesa, em seu recurso de apelação (Id. 39162485). Nesse contexto, o recorrente pretendeu, com os presentes embargos, o reconhecimento da cognominada “nulidade de algibeira”, instituto incompatível com o preceito da boa-fé processual. .... Ademais, não merecem prosperar as alegações articuladas pelo embargante no sentido que houve reformatio in pejus na hipótese ora em análise, pois o julgamento proferido com a aplicação da “Teoria da Causa Madura” promove efeito devolutivo amplo, permitindo, desde logo, o exame do mérito, de acordo com a norma prevista no art. 1013, §3o, do CPC (ID 47258753). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.186.439/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023